Tribunal: TJBA
Processo: 8003096-57.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8003096-57.2019.8.05.0113

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

APELADO: JENNIFER MAIANE BRITO BASTOS e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS SIMULTÂNEAS
.
DIREITO
CIVIL

E PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANSERV. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. DEMORA
EXCESSIVA
DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE
TRATAMENTO MÉDICO
. CONDUTA ILÍCITA CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. PLEITO DE CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. DEMANDA AJUIZADA CONTRA ESTADO. SÚMULA 421 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. APELO
S

IM
PROVIDO
S
.

Trata-se de Apelos
Cíveis
interpostos
simultaneamente
pelo Estado da Bahia
objetivando
a
reforma de capítulo da sentença que reconheceu
sua obrigação indenizatória a título de danos morais
e pela Defensoria Pública Estadual
visando reforma do capítulo da sentença que não arbitrou honorários advocatícios de sucumbência em desfavor do Estado da Bahia.

O
Superior Tribunal de Justiça decidiu não se aplicar o
Código de Defesa do Consumidor
aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão, consoante a Súmula 608, da referida Corte.

Os planos de saúde de autogestão devem observar os princípios da boa-fé e da função social do contrato, dispostos no
Código Civil
, mormente os arts.
421
e
422
.

T
em-se como abusiva a conduta do plano de saúde de autogestão, que impede/obsta/
retarda
o paciente de realizar
tratamento médico
considerado essencia
l
pelo Médico assistente, para diagnóstico
e solução
de patologia
médica
, configurando infração ao princípio da boa-fé.

A
demora
excessiva e
injustificada pela operadora de plano de saúde, ainda que constituída sob a modalidade de autogestão, em autorizar a cobertura de
tratamento médico

de
Oxigenoterapia Hiperbárica

enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia n
a
beneficiári
a já debilitada por quadro cirúrgico do qual decorreram sequelas
.

O valor da indenização pelos danos morais
arbitrados pelo juízo a quo
em R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
com
os juros de mora a partir do evento danoso e a correção monetária desde a data do arbitramento, conforme as súmulas 54 e 362 do STJ,
se revela
razoável e proporcional ao caso.

A Súmula 421 do STJ preceitua que: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Apelo
s

do Estado da Bahia e da Defensoria Pública Estadual

improvido
s
.
Sentença mantida
no
s
capítulo
s
impugnado
s
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

8003096-57.2019.8.05.0113
,
da Comarca de
Itabuna
/Bahia em que figura
m
como
a
pelante
s DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e
ESTADO DA BAHIA
e

a
pela
d
o
s

ESTADO DA BAHIA

e
JENNIFER

MAIANE

BRITO

BASTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,

em
n
egar provimento
às Apelações Cíveis interpostas
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12